Tribunal: STF
Processo: ARE 681652
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-05-07
Data de publicação: 2013-05-07

Ementa:
EMENTA



    DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279.



    1. O Tribunal Regional Federal da 3ª Região afastou a excludente de culpabilidade da inexigibilidade de conduta diversa e condenou o Recorrente pela prática do crime tipificado no art. 168-A do Código Penal. 



    2. A controvérsia relativa ao reconhecimento da aludida excludente de culpabilidade é eminentemente de ordem fática.



    3. O recurso extraordinário não se presta para o reexame de fatos e provas da causa. Súmula 279/STF. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.